Tribunal: STF
Processo: ARE 1538187
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra capítulo de acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por não aplicar o assentimento prolatado pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 810 e, também, o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 para determinar a correção monetária e os juros de mora de débito condenatório.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 29), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042.



    É, no essencial, o relato. Decido. 



    2. Observo que o Tribunal de origem, para afastar a aplicação do regramento alusivo aos consectários incidentes sobre condenação imposta à Fazenda Pública, aduziu como fundamento suficiente da sua conclusão, que o débito não foi imputado ao Estado recorrente, mas a sociedade privada, denominada DERSA, consoante se depreende do seguinte trecho do acórdão:



    À correção monetária não se aplicam os Temas 905 do STJ e 810 do STF, exclusivos para a situação de condenação da Fazenda Pública. O DERSA é sociedade privada.



    Entretanto, esse fundamento autônomo não foi objeto impugnação nas razões do recurso extraordinário, a fazer incidir, à espécie, o óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o RE 1.406.875 AgR, de minha relatoria; o RE 1.435.395 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.434.529 AgR, ministro Ricardo Dias Toffoli; RE 1.377.479 AgR, ministro André Mendonça, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSTILAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Incumbe ao recorrente refutar, um a um, todos os fundamentos relevantes lançados no acórdão recorrido, sob pena de inadmissibilidade do recurso, consabido que alegações genericamente deduzidas não suprem o requisito da impugnação específica. 



    2. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



     



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente